Tribunal: TJDFT
Processo: 0704194-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. REQUISITO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (CMN).
1. Os descontos de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários em conta corrente são lícitos. Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de cancelamento da autorização de débitos em conta corrente deve ser realizada com cautela para evitar comportamento contraditório por parte do consumidor.
3. O cancelamento dos débitos automáticos somente pode ser requerido pelo consumidor nos casos em que não reconheça a autorização prévia para implantação da medida nos termos do art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN).
4. Apelação de Alessandra de Carvalho desprovida e apelação do BRB Banco de Brasília S.A. provida.